Tribunal: TJES
Processo: 0009653-19.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Promessa de Compra e Venda; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA
–
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
–
DUPLA VENDA

–
REPARAÇÃO CIVIL
–
PRAZO PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS
–
ART. 206, § 3º, INCISO V, DO CÓDIGO CIVIL
–
AÇÃO PROPOSTA DOZE ANOS APÓS O DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL
–
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL
–
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL QUE SE SUBMETE A PRAZO PRESCRICIONAL
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Observa-se, inicialmente, que a tese de imprescritibilidade da reparação por danos morais não se sustenta por haver previsão legal para a prescrição da pretensão de reparação civil (art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil).

2.
Muito embora a Constituição Federal não estipule prazo para o exercício da pretensão de reparação civil por danos morais, como alude a requerente, a Carta Magna também não prevê expressamente a imprescritibilidade em questão. Na realidade, a prevalecer o entendimento sustentado nas razões recurais, aí sim, estar-se-ia diante de situação violadora do valor constitucional que visa assegurar a segurança jurídica e estabilidade das relações (art. 5º, inciso XXXVI, CFRB/1988).

3
.
O Superior Tribunal de Justiça, conquanto tenha declarado em julgado relativamente recente que o direito moral em si é imprescritível, como decorrência própria dos direitos da personalidade, a pretensão de reparação pelas lesões suportadas se submete a prazo prescricional (REsp n. 1.862.910/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 9/2/2021).

4
.
Ademais, não há como defender que, na presente hipótese, só foi possível à requerente tomar ciência do ato ilícito imputado às requeridas em 2019, quando supostamente obteve conhecimento da tramitação da ação de usucapião nº 0022232-48.2009.8.08.0048, na qual o imóvel descrito na inicial é objeto de pedido declaratório de aquisição originária de propriedade.

5
.
Primeiramente, porque, como destacou a própria autora, o imóvel foi adquirido em 1980, com previsão de quitação da última parcela em 1983, sendo que a segunda alienação do terreno, ocorrida somente em 2004, poderia ter sido evitada caso a requerente tivesse diligenciado no sentido promover o efetivo registro da escritura pública de compra e venda. Outrossim, a segunda venda realizada foi objeto de averbação na matrícula do imóvel em 01/03/2004, data a partir da qual se pode afirmar a presunção de conhecimento geral por terceiros, o que também infirma a tese de conhecimento da lesão somente em 2019.

6.
Aliás, depreende-se da ação de usucapião citada pela requerente, proposta em 2009, que o autor, naqueles autos, alega a posse mansa e pacífica do imóvel por mais de 15 (quinze) anos, tendo sido declarada a prescrição aquisitiva, com sentença transitada em julgado em 2013. Portanto, não é crível que a requerente, que declina na inicial endereço situado neste Estado, tenha tomado ciência quanto ao possível esbulho ocorrido em seu imóvel apenas 39 (trinta e nove) anos após a aquisição da área, não obstante a existência de pessoas residindo no local, pelo menos, nos últimos 29 (vinte e nove anos).

7
.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009653-19.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ROSANA RIBEIRO
APELADO: ICIL INCORPORADORA COMERCIO INDUSTRIA EIRELI e outros
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA
–
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
–
DUPLA VENDA

–
REPARAÇÃO CIVIL
–
PRAZO PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS
–
ART. 206, § 3º, INCISO V, DO CÓDIGO CIVIL
–
AÇÃO PROPOSTA DOZE ANOS APÓS O DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL
–
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL
–
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL QUE SE SUBMETE A PRAZO PRESCRICIONAL
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Observa-se, inicialmente, que a tese de imprescritibilidade da reparação por danos morais não se sustenta por haver previsão legal para a prescrição da pretensão de reparação civil (art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil).

2.
Muito embora a Constituição Federal não estipule prazo para o exercício da pretensão de reparação civil por danos morais, como alude a requerente, a Carta Magna também não prevê expressamente a imprescritibilidade em questão. Na realidade, a prevalecer o entendimento sustentado nas razões recurais, aí sim, estar-se-ia diante de situação violadora do valor constitucional que visa assegurar a segurança jurídica e estabilidade das relações (art. 5º, inciso XXXVI, CFRB/1988).

3
.
O Superior Tribunal de Justiça, conquanto tenha declarado em julgado relativamente recente que o direito moral em si é imprescritível, como decorrência própria dos direitos da personalidade, a pretensão de reparação pelas lesões suportadas se submete a prazo prescricional (REsp n. 1.862.910/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 9/2/2021).

4
.
Não há como defender que, na presente hipótese, só foi possível à requerente tomar ciência do ato ilícito imputado às requeridas em 2019, quando supostamente obteve conhecimento da tramitação da ação de usucapião nº 0022232-48.2009.8.08.0048, na qual o imóvel descrito na inicial é objeto de pedido declaratório de aquisição originária de propriedade.

5
.
Como destacou a própria autora, o imóvel foi adquirido em 1980, com previsão de quitação da última parcela em 1983, sendo que a segunda alienação do terreno, ocorrida somente em 2004, poderia ter sido evitada caso a requerente tivesse diligenciado no sentido promover o efetivo registro da escritura pública de compra e venda. Outrossim, a segunda venda realizada foi objeto de averbação na matrícula do imóvel em 01/03/2004, data a partir da qual se pode afirmar a presunção de conhecimento geral por terceiros, o que também infirma a tese de conhecimento da lesão somente em 2019.

6.
Aliás, depreende-se da ação de usucapião citada pela requerente, proposta em 2009, que o autor, naqueles autos, alega a posse mansa e pacífica do imóvel por mais de 15 (quinze) anos, tendo sido declarada a prescrição aquisitiva, com sentença transitada em julgado em 2013. Portanto, não é crível que a requerente, que declina na inicial endereço situado neste Estado, tenha tomado ciência quanto ao possível esbulho ocorrido em seu imóvel apenas 39 (trinta e nove) anos após a aquisição da área, não obstante a existência de pessoas residindo no local, pelo menos, nos últimos 29 (vinte e nove anos).

7
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone: (27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0009653-19.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSANA RIBEIRO

APELADO: ICIL INCORPORADORA COMERCIO INDUSTRIA EIRELI, TRANSPORTADORA JOLIVAN LTDA

Advogado do(a) APELANTE: MATHEUS GUERINE RIEGERT - ES11652-A

Advogados do(a) APELADO: RICARDO BARROS BRUM - ES8793-A, CAIO VINICIUS KUSTER CUNHA - ES11259-A

JUIZ DE DIREITO: DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ROSANA RIBEIRO
contra a sentença de fls. 653/354-V.º, proferida pelo d. Juízo de Direito da 6ª Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação indenizatória” que move em desfavor de
ICIL INCORPORADORA COMERCIO INDUSTRIA EIRELI
e
TRANSPORTADORA JOLIVAN LTDA
, reconheceu a prescrição da pretensão autoral, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, inciso II, do CPC.

Nas razões recursais de fls. 656/659-V.º, alega a apelante, em síntese, que
(I
)
a Constituição Federal de 1988 não previu nenhum prazo para o exercício da pretensão reparatória por danos morais;
(II)
ainda que se admita o prazo de 03 (três) anos, o dano moral só se materializou no mundo jurídico no ano de 2019, quando tomou ciência da ação de usucapião de nº 0022232-48.2009.8.08.0048;
(III)
o prazo prescricional, em sede de reparação civil, está mais atrelado ao momento do inequívoco conhecimento do dano pelo ofendido, do que ao momento da prática do ato ilícito.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar seus fundamentos.

Em breve síntese, na inicial afirma a requerente/apelante que em 22/09/1980 celebrou um contrato de compra e venda de um lote por CR$ 87.500,00 (oitenta e sete mil e quinhentos cruzeiros), no loteamento Jardim Serra Verde, Serra/ES, em 35 (trinca e cinco) parcelas, sendo a última com vencimento em 30/10/1983.

Destaca que por razões diversas achou que havia perdido a documentação relativa à aquisição do terreno, até que, ao consultar seus documentos, encontrou o documento comprobatório do negócio jurídico de compra e venda.

Alega que a requerida, posteriormente, vendeu novamente o mesmo imóvel a terceiro, o qual ajuizou a ação de usucapião nº 0022232-48.2009.8.08.0048 em 2009.

Diante disso, afirma a ocorrência dos pressupostos para a responsabilização civil das requeridas, pleiteando indenização por danos materiais e morais, respectivamente, nos montantes de R$ 10.866,24 (dez mil, oitocentos e sessenta e seis reais e vinte e quatro centavos) e R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Ao despachar a inicial, o magistrado de primeiro grau anteviu a ocorrência de prescrição da pretensão autoral e, em atenção ao art. 10 do CPC, determinou a intimação da parte requerente para se manifestar quanto ao tema.

Em atenção ao r. despacho, a requerente apresentou petição à fl. 652 em que reconhece a ocorrência de prescrição em relação ao pedido de indenização por danos materiais, mas, no que atine ao pedido de reparação por danos morais, sustenta se tratar de pretensão imprescritível.

Na sequência, sobreveio a sentença recorrida, na qual o MM. Juiz singular considerou prescritas as pretensões indenizatórias da requerente, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, inciso II, do CPC.

Feitas essas considerações fáticas preliminares, observa-se, de plano, que o apelo não comporta provimento.

A tese de imprescritibilidade da reparação por danos morais não se sustenta por haver previsão legal para a prescrição da pretensão de reparação civil (art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil).

Muito embora a Constituição Federal não estipule prazo para o exercício da pretensão de reparação civil por danos morais, como alude a requerente, a Carta Magna também não prevê expressamente a imprescritibilidade em questão. Na realidade, a prevalecer o entendimento sustentado nas razões recursais, aí sim, estar-se-ia diante de situação violadora do valor constitucional que visa assegurar a segurança jurídica e estabilidade das relações (art. 5º, inciso XXXVI, CFRB/1988).

O Superior Tribunal de Justiça, conquanto tenha declarado em julgado relativamente recente que o direito moral em si é imprescritível, como decorrência própria dos direitos da personalidade, estabeleceu que exercício da pretensão de reparação pelas lesões suportadas se submete a prazo prescricional, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. DIREITOS AUTORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DIREITOS MORAIS DO AUTOR. ALEGADA VIOLAÇÃO DO DIREITO DE MODIFICAR A OBRA E DE ASSEGURAR A SUA INTEGRIDADE. MODIFICAÇÃO QUE TERIA OCORRIDO NA PASSAGEM NÃO AUTORIZADA PARA CD DOS RETRATOS DO MÚSICO NOCA DA PORTELA, QUE FIGURAVAM NA CAPA E NA CONTRACAPA DO LP "MÃOS DADAS".
IMPRESCRITIBILIDADE DOS DIREITOS MORAIS EM SI. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO DOS DANOS ORIUNDOS DE SUA INFRAÇÃO. REPARAÇÃO CIVIL. SUJEIÇÃO AO PRAZO DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3º, V, DO CC
. 1. Controvérsia em torno da ocorrência de prescrição do direito de exigir a compensação pelos danos morais oriundos de infração de direito moral de autor, bem como acerca da necessidade de comprovação desses danos. 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem, no julgamento dos embargos de declaração, reafirma seu entendimento, afastando a existência de qualquer contradição. 3. Os direitos morais do autor são, como todo direito de personalidade, imprescritíveis, e, portanto, não se extinguem pelo não uso e pelo decurso do tempo. 4. O autor pode, a qualquer momento, pretender a execução específica das obrigações de fazer e não fazer oponíveis "erga omnes", decorrentes dos direitos morais elencados no art. 24 da Lei n. 9.610/98.
5. Todavia, a pretensão de compensação pelos danos morais, ainda que oriundos de infração de direito moral do autor, configura reparação civil e, como tal, está sujeita ao prazo de prescrição de três anos, previsto no art. 206, § 3º, V, do CC
. 6. Caso concreto em que o autor pretende a reparação dos danos causados pela violação dos seus direitos morais de modificar e de assegurar a integridade de sua obra (art. 24, IV e V, da Lei n. 9.610/98). 7. Retratos do músico Noca da Portela, originalmente feitos para ilustrar a capa e a contracapa do LP "Mãos Dadas", que, quando da conversão não autorizada em CD, teriam sofrido modificações não pretendidas pelo autor. 8. Tendo a modificação não autorizada ocorrido em 2004, encontra-se prescrita a pretensão de compensação dos danos morais por ter sido a demanda ajuizada apenas em 2011. 9. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp n. 1.862.910/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 9/2/2021.)

Ademais, não há como defender que, na presente hipótese, só foi possível à requerente tomar ciência do ato ilícito imputado às requeridas em 2019, quando supostamente obteve conhecimento da tramitação da ação de usucapião nº 0022232-48.2009.8.08.0048, na qual o imóvel descrito na inicial é objeto de pedido declaratório de aquisição originária de propriedade.

Primeiramente porque, como destacou a própria autora, o imóvel foi adquirido em 1980, com previsão de quitação da última parcela em 1983, sendo que a segunda alienação do terreno, ocorrida somente em 2004, poderia ter sido evitada caso a requerente tivesse diligenciado no sentido promover o efetivo registro da escritura pública de compra e venda.

Outrossim, a segunda venda realizada foi objeto de averbação na matrícula do imóvel em 01/03/2004 (fl. 16), data a partir da qual se pode afirmar a presunção de conhecimento geral por terceiros, o que também infirma a tese de conhecimento da lesão somente em 2019.

Aliás, depreende-se da ação de usucapião citada pela requerente, proposta em 2009, que o autor, naqueles autos, alega a posse mansa e pacífica do imóvel por mais de 15 (quinze) anos, tendo sido declarada a prescrição aquisitiva, com sentença transitada em julgado em 2013. Portanto, não é crível que a requerente, que declina na inicial endereço situado neste Estado, tenha tomado ciência quanto ao possível esbulho ocorrido em seu imóvel apenas 39 (trinta e nove) anos após a aquisição da área, não obstante a existência de pessoas residindo no local, pelo menos, nos últimos 29 (vinte e nove anos).

Isto posto e, sendo desnecessárias maiores considerações,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não foram fixados honorários sucumbenciais na origem, ante a ausência de angularização da relação jurídica processual
1
.

É como voto.

1
A majoração da verba honorária sucumbencial recursal, prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, pressupõe a existência cumulativa dos seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.03.2016, data de entrada em vigor do novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e
c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.
(AgInt no AREsp 1349182/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 12/06/2019)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o e. Relator para NEGAR provimento ao recurso.